Tribunal: TJDFT
Processo: 0756641-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756641-55.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO SAMPAIO MARTINS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LEANDRO SAMPAIO MARTINS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 77293674, que conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo embargado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, para reformar a r. sentença combatida e julgar improcedentes os pedidos iniciais da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 78063364, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido quanto à análise da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, à correta aplicação do Tema Repetitivo 1.085 do colendo Superior Tribunal de Justiça e à obrigatoriedade de observância dos precedentes vinculantes, além de não se manifestar sobre recentes decisões da Câmara de Uniformização deste egrégio TJDFT, que reconhecem o direito do consumidor de cancelar tais débitos. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 às 18:29:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora